Tribunal: STF
Processo: RE 232710
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



      Embargos de declaração no recurso extraordinário. Compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL. Artigos 42 e 48 da Lei nº 8.981/95. Integração do julgado. Precedentes do Plenário da Corte.



    1. A matéria atinente ao direito de abatimento dos prejuízos fiscais do IRPJ e da compensação das bases negativas da CSLL, acumulados em exercícios anteriores, na forma dos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95, foi definitivamente julgada pelo Plenário da Corte, inclusive sob o enfoque do direito adquirido, nos RE nºs 344.944/PR (28/8/09) e 545.308/SP (26/3/10), relatores para acórdão os Ministros Eros Grau e Carmem Lúcia.



    2. Embargos acolhidos para integrar o julgado, sem efeitos infringentes.